Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711432-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão de ID 34444007, que deferiu a liminar de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso. Afirma que houve omissão quanto a análise das demais decisões pretéritas do juízo de primeiro grau, principalmente no tocante ao direito discutido pelo agravante já estar precluso no processo de origem. Alega que o tema da obrigatoriedade do crédito se submeter a égide da recuperação judicial, vem sendo cansativamente debatido no processo, visto que em toda petição protocolada pelo agravante, desde 2018, tal tema é trazido à pauta e diversas vezes negado. Aduz que a necessidade de o agravado aderir ao Plano de Recuperação Judicial já havia sido suscitado por duas vezes anteriormente pelo executado (ID 25044645 e 31594606), contudo tal questão já foi prontamente decidida pelo juízo a quo em sede de decisão interlocutória de ID 32164794. Assevera que sobre o tema, já fora apresentado agravo de instrumento que foi improvido e nas demais decisões a parte agravante apenas permaneceu inerte e se aproveitou da próxima manifestação no processo para trazer novamente o tema à pauta, gerando tumulto no processo. Alega que após a decisão citada, foram realizadas tentativas de penhoras nas contas, e bens do agravante que restaram infrutíferas e quando se abria novo prazo para indicação de novos bens, o agravante atravessava petição trazendo o tema do crédito e a recuperação judicial (ID 34826564). Contrarrazões apresentadas (ID 35346435). O recurso foi distribuído por dependência para esta relatoria (ID 34425183 e 34428116). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Com razão o embargante. Passo a sanar a omissão. A questão já foi decidida pela 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0708738-03.2019.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini, relativa ao mesmo pedido efetuado no processo de origem (ID 35160016 - Proc. 0723226-91.2018.8.07.0001), que recebeu a seguinte ementa (ID 13407859 – Proc. 0708738-03.2019.8.07.0000): “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Lei no 11.101/2005. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a “todos os créditos existentes na data do pedido” refere-se àqueles que sofrerão os efeitos da recuperação, ou seja, os decorrentes de situações pretéritas originadas antes do deferimento da recuperação judicial, entenda-se, antes da condição de fragilidade reconhecida judicialmente em favor da sociedade empresária/anônima. 2. Assim, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial o credor cuja obrigação foi constituída após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido.” O referido feito teve o Recurso Especial admitido e, atualmente, está pendente de julgamento pelo STJ (IDs 15408177 e 24606439 - Proc. 0708738-03.2019.8.07.0000). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram julgadas por este TJDFT, devendo-se aguardar o desfecho final do Recurso Especial pelo STJ. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante pretende alterar questões já decididas, prolongando indevidamente a duração do processo que está em tramitação desde 2018. Diante desse contexto, ACOLHO os embargos de declaração para, dando-lhes efeitos infringentes, REVOGAR a liminar deferida ao ID 34444007 e NÃO CONHECER do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator